Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703345-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: SALVIO MENDONCA JUNIOR Decisão 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Inovare Construtora e Incorporadora EIRELI - ME contra a decisão proferida pela 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposta por Sálvio Mendonça Júnior, fixou preço mínimo de 60% do valor de avaliação dos bens e determinou a realização de nova hasta para a venda do imóvel situado no lote 3, rua 432, quadra QS 3, Águas Claras, DF (matrícula 246723 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal) (ID no 44153394 do processo de origem no 0716177-33.2017.8.08.001). 2. Em suas razões recursais (ID no 14182615), a agravante/executada requer a concessão do efeito suspensivo a fim de sobrestar o andamento da execução, com o cancelamento da nova hasta pública designada para os dias 9 e 12 de março de 2020, em face da inobservância de procedimento menos gravoso para o devedor. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer o excesso na penhora. 3. A decisão ID no 14230308 indeferiu a concessão do efeito suspensivo pleiteado e não conheceu o pedido relacionado ao excesso na penhora, que já tinha sido analisado e indeferido no julgamento do agravo de instrumento no 0720760-93.2019.8.07.0000. 4. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno (ID no 14650622), no qual requer apenas a reforma da parte que indeferiu o efeito suspensivo, a fim de evitar a hasta pública designada, com a expropriação do bem penhorado. 5. Não houve nova insurgência quanto ao excesso de penhora, o que acarretou a preclusão recursal. 6. A decisão recorrida foi mantida e o credor/agravado intimado a apresentar contrarrazões. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas (IDs no 14668775 e no 14862140). 7. Os autos vieram novamente conclusos em 13/5/2020. 8. Pelo exposto, persiste apenas o questionamento relacionado ao pedido para suspensão/cancelamento da nova hasta, designada para os dias 9 e 12 de março de 2020. 9. Em consulta ao andamento processual dos autos de origem (cumprimento de sentença no 0716177-33.2017.8.08.001), verifica-se que a hasta pública objeto deste recurso ocorreu regularmente, ainda que infrutífera em seu resultado, conforme consignado no item 2 da decisão ID no 59220948, daqueles autos, em prejuízo deste agravo. Em 20/5/2020, o processo originário foi suspenso nos termos do art. 921, III do CPC. 10. É o necessário. Decido. 11. O art. 932, III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. Realizada a hasta pública que a agravante pretendia evitar, ocorreu a perda superveniente do objeto recursal, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, os presentes recursos não devem ser conhecidos. Dispositivo 13. Nos termos do art. 932, III do CPC, não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente de seu objeto. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro